Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712499-79.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, REBECCA XAVIER ALVES ROCHA APELADO: REBECCA XAVIER ALVES ROCHA, DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por REBECCA XAVIER ALVES ROCHA em face de DONA DE CASA SUPERMERCADOS objetivando a condenação do réu ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, em razão de acidente (queda) ocorrido no interior de estabelecimento comercial da requerida. O Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Ambas as partes interpuseram apelações. No recurso da autora, foi requerido a concessão de tutela de urgência para possibilitar a execução provisória da sentença. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, configura-se inadequada a via eleita pela parte ora apelante. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível conhecimento não conhecimento do pedido de tutela de urgência, em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023 12:07:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador